Tribunal: STF
Processo: HC 190345
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A 73 ANOS DE RECLUSÃO (DOIS LATROCÍNIOS, TRÊS ROUBOS MAJORADOS E TRÁFICO DE DROGAS). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. CRIMES GRAVES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. TENTATIVA E RESGATE DURANTE ATENDIMENTO FORA DA UNIDADE PRISIONAL. DETERMINAÇÃO DE MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio Sérgio Bernardes Paladino, em benefício de Sérgio Mesquita Bustamante, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual se negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 126.631/RS, pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena total de setenta e três anos e nove meses de reclusão “pela prática dos crimes de latrocínio (duas vezes), roubo majorado (três vezes), tráfico de drogas e porte de arma, havendo notícia de que possa pertencer a organização criminosa, porque houve tentativa de resgate do apenado em uma das vezes em que o atendimento médico se fez necessário fora da prisão”. 
    3. A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar pela epidemia de coronavírus, pois seria o paciente portador de doenças crônicas, tendo sido o pedido indeferido pelo juízo das Execuções Criminais da Comarca de Novo Hamburgo/RS. 
    4. Contra o indeferimento da prisão domiciliar ingressou-se com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, mantendo a decisão impugnada.
     5. Impetrou-se o Recurso em Habeas Corpus n. 126.631/RS, no Superior Tribunal de Justiça, não provido pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, tendo sido a decisão confirmada pela Sexta Turma daquele tribunal ao julgar o respectivo agravo regimental:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. CUMPRIMENTO DE PENA. CRIMES GRAVES. LATROCÍNIO (DUAS VEZES), ROUBO MAJORADO (TRÊS VEZES), TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DETECTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se verifica ilegalidade flagrante, tendo em vista que o paciente cumpre pena de 73 anos e 9 meses de reclusão, pela prática dos crimes de latrocínio (duas vezes), roubo majorado (três vezes), tráfico de drogas e porte de arma, havendo notícia de que possa pertencer a organização criminosa, porque houve tentativa de resgate do apenado em uma das vezes em que o atendimento médico se fez necessário fora da prisão, o que revela a sua periculosidade, observado ainda que a Resolução n. 62/2020 do CNJ é aplicável apenas aos presos por crimes eventuais e sem violência. 5. No caso, não foi demonstrado que a sua situação do reeducando, atualmente, possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, pois, embora o apenado tenha doenças crônicas - diabetes meillitos, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca esquerda, ressalta o Tribunal de origem que as moléstias são antigas e de conhecimento da administração do presídio, enquanto que o juízo da execução também tem ciência da situação e defere as medidas necessárias para o encaminhamento médico. 6. Agravo regimental improvido”. 
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar ao paciente, que seria do grupo de risco para a Covid-19.
    Afirma que “não é a situação carcerária do paciente que deva ser analisada e possa vir a possibilitar a concessão da prisão domiciliar humanitária, mas sim a sua precária condição de saúde devidamente atestada”, insistindo em que o seu tratamento não pode ser realizado na unidade prisional no qual custodiado. 
    Reconhece que “o recolhimento à prisão domiciliar, a teor do citado no art. 117 da Lei de Execução Penal, somente será admitido, em sede de execução da pena, aos apenados submetidos ao regime aberto. No entanto, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso em regime semiaberto, ou mesmo fechado o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave e haja a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido”. 
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) requer, seja LIMINARMENTE concedida a presente Ordem, determinando a concessão imediata de Prisão Domiciliar Humanitária ao paciente SÉRGIO MESQUITA BUSTAMANTE, e, no mérito, seja confirmada a medida liminar requerida, deferindo a presente Ordem de Habeas Corpus”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7.  O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Tem-se nos autos que o paciente está cumprindo pena definitiva por tráfico de drogas, em regime fechado, sendo incontroverso não ter ainda alcançado o requisito temporal objetivo para o benefício de progressão.
    9. Busca-se a concessão de prisão domiciliar, indeferida nas três instâncias antecedentes pela ausência dos requisitos legais.
    10. O tribunal de origem manteve a decisão do juízo das Execuções Criminais, apresentando fundamentos e assentando:
    “(...) No mérito, deve ser denegada a ordem. Embora a pandemia do coronavírus, a situação, por si só, não significa a simples abertura das portas de todos os presídios, devendo cada caso ser examinado. 
    Há, inclusive, orientações administrativas do CNJ para acompanhamento da situação pelos dirigentes dos estabelecimentos prisionais e pelos Juízos da Execução Criminal. 
    No caso dos autos, conforme já destacado, não se trata de preso comum, pois conta com expressivo saldo de pena a cumprir (51 anos de reclusão), possuindo várias condenações por crimes graves. 
    Conforme consta nas informações, há notícia de que possa pertencer a organização criminosa, porque houve tentativa de resgate do apenado em uma das vezes em que o atendimento médico se fez necessário fora da prisão. 
    Ademais, as moléstias são antigas e de conhecimento da administração do presídio, enquanto que o juízo da execução também tem ciência da situação e defere as medidas necessárias para o encaminhamento médico. 
    Por fim, não há demonstração de situação excepcional ou de que esteja correndo risco de vida em patamar superior ao anterior” (doc. 13). 
    O Superior Tribunal de Justiça confirmou a validade dos fundamentos adotados pelas instâncias de origem, afastando o alegado constrangimento ilegal :
    “(...) Com efeito, não se verifica ilegalidade flagrante, tendo em vista que o paciente cumpre pena de 73 anos e 9 meses de reclusão, pela prática dos crimes de latrocínio (duas vezes), roubo majorado (três vezes), tráfico de drogas e porte de arma (fl. 107), havendo notícia de que possa pertencer a organização criminosa, porque houve tentativa de resgate do apenado em uma das vezes em que o atendimento médico se fez necessário fora da prisão, o que revela a sua periculosidade, observado ainda que a Resolução n. 62/2020 do CNJ é aplicável apenas aos presos por crimes eventuais e sem violência. 
    Além disso, não foi demonstrado que a sua situação, atualmente, possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, pois, embora o apenado tenha doenças crônicas - diabetes meillitos, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca esquerda (fl. 164), ressalta o Tribunal de origem que as moléstias são antigas e de conhecimento da administração do presídio, enquanto que o juízo da execução também tem ciência da situação e defere as medidas necessárias para o encaminhamento médico. 
    Dessarte, nada a ser alterado na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos” (doc. 17 – grifos nossos). 
    Asseverou, ainda:
    “Saliento que, a despeito de a unidade prisional de Maringá/PR, na qual o agravante está custodiado, já apresentar histórico de contaminados pelo coronavírus, ainda remanescem dois fundamentos a justificar a não concessão de prisão domiciliar ao agravante, quais sejam: o fato de que o presídio conta com equipe de saúde capaz de tratar sua condição de hipertenso e o fato de que ele cumpre pena em regime fechado” (grifos nossos). 
    11. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.
    12. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    13. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, adotando, ainda assim todas as cautelas necessárias ao acompanhamento individual do paciente e ao tratamento de suas doenças crônicas, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
    Registre-se não estar o paciente cumprindo pena no regime aberto (art. 117 da Lei de Execuções Penais) e que as instâncias antecedentes, analisando os elementos fáticos e as circunstâncias concretas do caso, assentaram que o estado de saúde do condenado está sendo monitorado. Ele cumpre pena por diversos crimes graves cometidos com violência contra a pessoa e do histórico de tentativa de resgate justamente quando em tratamento fora da unidade prisional. 
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    14. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora